Tribunal: STF
Processo: RHC 62267
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE LICITUDE DA PERMANÊNCIA DE DINHEIRO DE
PARTICULAR EM PODER DE ESCRIVÃO SUBSTITUTO DE CARTÓRIO, À DISPOSIÇÃO
DA JUSTIÇA. MATÉRIA DE PROVA INDESLINDÁVEL EM "HABEAS CORPUS". AÇÃO
PENAL NÃO OBSTADA EM TESE, PELA ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OU DEFEITOS NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO.